Tribunal: TJSP
Processo: 1500342-45.2018.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por atipicidade da conduta ou fragilidade de provas – Impossibilidade – Tese de crime impossível desacolhida – Decreto condenatório mantido.

Pena-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Maus antecedentes – Fração reduzida para um sexto diante de única condenação.

Reincidência

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por atipicidade da conduta ou fragilidade de provas – Impossibilidade – Tese de crime impossível desacolhida – Decreto condenatório mantido.

Pena-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Maus antecedentes – Fração reduzida para um sexto diante de única condenação.

Reincidência – Única condenação – Redução do acréscimo aplicado para um sexto.

Regime aberto – Inviabilidade – Reincidência e maus antecedentes – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.